Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-36.2019.8.11.0033
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001080-36.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS CERVONI - CPF: 916.348.221-53 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), CELIA APARECIDA DOS SANTOS CERVONE - CPF: 938.589.651-20 (APELANTE), LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS - CPF: 052.851.961-16 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001080-36.2019.8.11.0033

APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - MORTE DO ALEGADO COMPANHEIRO - RELAÇÃO PÚBLICA COM ESTABILIDADE E CONTINUIDADE – INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS LEGAIS IMPLEMENTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da união estável exige prova sólida de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, para que se implemente os requisitos do art. 1.723 do CC.

A falta de coabitação em tempo integral não tem o condão de afastar o reconhecimento da existência da entidade familiar, se presentes os requisitos legais à sua constituição como ocorre, precisamente, no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001080-36.2019.8.11.0033

APELANTE: DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS CERVONI, CELIA APARECIDA DOS SANTOS CERVONE

APELADO: LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS CERVONI e outros, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação declaratória de união estável
post mortem
movida por LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS, para declarar a existência de união estável
pos mortem
entre a autora Luane Pabline Mendonça Santos e Sidney dos Santos Cervone desde o ano de 2017.

Insurge-se contra a r. sentença ao argumento de que não fora fixada a data inicial da união estável, o que dificulta, no seu entender, a defesa dos interesses dos apelantes.

Alegam que a união estável do falecido com a apelada durou apenas sete meses e que são os únicos herdeiros do
de cujus
.

Defendem a ausência dos requisitos configuradores da união estável em período anterior ao ano de 2019. Afirmam que a união estável se concretizou após a finalização da construção da residência. A par disso, requer o afastamento da união estável desde o ano de 2017.

Ao final, requerem o provimento do apelo para que seja reconhecido o início da união estável entre o
de cujus
e a apelada a partir de 2019.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001080-36.2019.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS CERVONI e outros, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação declaratória de união estável
post mortem
movida por LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS, para declarar a existência de união estável
pos mortem
entre a autora Luane Pabline Mendonça Santos e Sidney dos Santos Cervone desde o ano de 2017.

A controvérsia recai sobre o período da união estável havida entre o falecido e a autora da ação, ora apelada.

Pois bem. O artigo 1.723 do Código Civil disciplinou a questão sub examine, que exige os seguintes requisitos legais para o reconhecimento da união estável:

"É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objeto de constituição de família."

Dentre desses requisitos e ciente da dificuldade de conceituação do instituto, dada a ausência de contornos precisos dados pela lei - circunstância inerente ao próprio substrato da matéria, que repousa nas relações humanas, onde não há limite para as variadas formações -, a doutrina especializada adverte que a união estável
"não tem fórmula própria, sacramental e única, mas é pesquisada no comportamento global dos conviventes (...)"
(MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 1047, negritei).

Nessa orientação, cabe ao julgador, identificar na relação concreta dos autos a presença dos elementos de ordem objetiva e subjetiva elencados pela lei, com o olhar voltado para o contexto global do relacionamento.

E, do atento exame da prova dos autos, e sobretudo do confronto das razões recursais com a bem fundamentada sentença, não se verifica razão apta a autorizar a reforma do
decisum
. Senão vejamos.

A tese central defendida pelos recorrentes (genitora e irmão do falecido) se baseia na ausência dos pressupostos da coabitação e da convivência pública com o objeto de constituição de família entre as partes, o que resultaria na inexistência de objetivo de constituição de família.

No entanto, no que se refere à coabitação, impende esclarecer, já de plano, que tal circunstância não constitui elemento essencial à configuração da união estável.

Acerca da matéria, colaciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA.
UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723, caput, do Código Civil, devendo haver prova cabal da existência de todos esses requisitos legais. Havendo robustos elementos a indicar a existência de união estável, com comunhão de vidas, tem-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, relativamente à existência de todos os mencionados requisitos da união estável, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do CPC, razão pela qual se impõe o julgamento de procedência do pedido inicial.
Consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, a coabitação não é requisito indispensável à configuração da união estável
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”.(Apelação Cível, No 70082685066, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 13-02-2020) (g.n)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - RELACIONAMENTO AFETIVO COM CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA - OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA -
COABITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE
- BENEFÍCIO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ART. 1° - F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI 11.960/09.

1 - A pensão por morte será concedida à companheira do segurado falecido, comprovada a união estável.

2 -
A união estável é caracterizada pela convivência contínua, pública, duradoura, com ânimo de constituir família, sendo prescindível a coabitação.

3 - As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente, a partir do vencimento de cada uma, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação determinada pela Lei no 11.960/2009”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.042169-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2017, publicação da súmula em 18/04/2017) (g.n)

Não fosse por isso, verifica-se que, no caso dos autos, embora o
de cujus
e a autora não morassem na mesma casa, em período anterior a construção da casa do casal, certo é que dormiam um na casa do outro, em rotina habitual e frequente, conforme afirmou a testemunha Esther Helena N. Siqueira.

O corretor, André Luiz, corretor, conhecia a autora e o falecido que a principio, foi quem adquiriu o lote onde foi construída a residência do casal. Afirmou que eles adquiriam o lote mais ou menos em 2014 e que a apelada era quem buscava os documentos (boletos e notas promissórias do lote), contudo, a transferência para o nome de Sidney, falecido, ocorreu apenas em 2019.

Disse ainda que, para ele, tinha a impressão que conviviam como casal e que Luane, autora, disse na época da cessão que eles viviam em união estável.

A testemunha Carlos Alberto conhecia o casal, porque é dono de empresa de vidraçaria e móveis, onde ambos eram clientes, e também tinha amizade com o falecido há muito tempo Afirmou que no ano de 2017, enquanto a casa estava em construção, vendeu os vidros temperados para fechamento da casa e, posteriormente, vendeu as portas, mármores, moveis planejados para a casa do Jardim dos Ipês. Relembrou que o relacionamento do casal era antigo, de mais de 01 década e que já pescaram juntos, onde o casal dormiu junto em um quarto e, no que toca a casa, competia à autora Luane a escola dos modelos e cores dos moveis e as parcelas desse investimento.

Afirmou que a relação era pública, que os tinha como um casal; que sabia que a
casa era deles
, pois construíram juntos, inclusive o falecido dizia:
quem manda na casa é ela
quando necessitava decidir alguma situação;
na visão da sociedade ela era a esposa dele
.

Logo, independentemente, de não conviverem sob o mesmo teto, no específico caso dos autos, a falta de coabitação em tempo integral não pode ser compreendida como sinal da inexistência de 'objetivo de constituição de família'.

Acerca da questão, colaciona-se fragmento da r. sentença (Id 86130553):

“(...)

A testemunha Esther Helena N. Siqueira, confessou ser amiga da autora, tendo trabalhado juntas na Loja Carmem Confecções, relatando que
o seu marido era amigo de pescaria do Sr. Sidney
, sendo
que a autora e o de cujus namoravam a mais ou menos 5 anos, dormiam na casa um do outro
, mas somente foram morar definitivamente juntos depois do término da residência.

A testemunha Pollyane Sousa, assevera que conheceu o falecido Sidney no ensino médio,
relatou que o início do relacionamento do casal se deu em 2014 e somente foram morar juntos no início de 2019
. Quando perguntada sobre se eles em algum momento do relacionamento já se separaram, esta respondeu que entre 2015 ou 2016 o "de cujos" e autora brigaram e ficaram separados por um tempo e depois voltaram.

Carlos Alberto Paschoal, em juízo, relatou que conhecia o casal, não sabendo precisar quando iniciou a relação conjugal deles.
Relata que teve relação comercial com o casal, consistente na venda de vidro, portas, alguns móveis e mármores que foram instados na residência no bairro Morada dos Ipês, que foram prestados no ano 2017

e 2018.

Ressaltou que tinha mais contato com o falecido, mas quando era na escolha das cores, modelo do produto e na negociação do preço era com a autora
.
Ressaltou que o casal construiu a casa junto, bem como que durante a construção via o casal como marido e mulher
.

André Luis Guimarães, aduziu que conheceu primeiro o de cujus por ocasião de uma aquisição de um lote no Bairro Morada dos Ipês. Relatou que a autora foi até a imobiliária pegar documentos, inclusive as notas promissórias. Ressaltando que, autora e o de cujos foram poucas vezes ao seu escritório juntos.
Aduziu que tinha a impressão de que eles conviviam juntos, tanto que ao elaborar os documentos da cessão foi informado pela Sra. Luane que conviviam em união estável
, mas foi colocado como solteiros.

O Sr. Adimilson Soares, relatou que conheceu o falecido Sr. Sidney e a Sra. Luane a aproximadamente 06 meses, tendo ele terminado a construção da casa para o casal, declarando que o casal passou a morar junto após o término da construção. (...)

Analisando os autos, denota-se que embora a autora e o de cujus tenham passado a coabitar somente após a construção da residência, cerca de sete meses antes do falecimento de Sidney,
é certo que restou evidenciado a existência de união estável em período anterior, durante a aquisição do terreno e posterior construção da residência, conforme restou evidenciado no depoimento da testemunha Carlos Alberto Paschoal.

Impede destacar que a coabitação não é requisito essencial para caracterização da união estável, bastando a convivência amorosa pública e duradoura, com nítido intuito de constituir família, conforme já explanado. (...)

- DISPOSITIVO Diante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a existência de união estável pos mortem entre a autora Luane Pabline Mendonça Santos e Sidney dos Santos Cervone desde o ano de 2017.

Por consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.
(g.n)

Importante notar que o recorrente Donizete Aparecido dos Santos Cervone (irmão do finado), na Certidão de óbito de seu irmão Sidney, declarou, na época do passamento, que o falecido vivia em companhia de Luane há mais de 05 anos (Id 86130503, p. 1), contudo, retificou posteriormente para 07 meses (Id 86130518, p. 1).

Assim, é medida que se impõe o reconhecimento da união estável comprovadamente ocorrida no plano dos fatos, à luz dos requisitos do art. 1723 do CC.

Desse modo, comprovados nos autos, embora por período inferior ao alegado na petição inicial, os requisitos para a configuração da união estável, quais sejam, convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, correta a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021